Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716115-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ANDRESSA MARQUES DA CUNHA REU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: EPITACIO MARTINS DA CUNHA, JOAO BOSCO MARQUES DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Andressa Marques da Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, processo no 0701509-25.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à concessão de pensão por morte de seu genitor, sob o fundamento de ausência de comprovação do pedido administrativo. Eis a r. decisão agravada (ID 230465530 da origem): “Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ANDRESSA MARQUES DA CUNHA em desfavor do IPREV/DF e OUTROS, postulando tutela de evidência com base nos documentos anexados, com apoio nos artigos 300, 303 e 311, incisos II e IV do Código de Processo Civil, para conceder o direito da Autora receber benefício previdenciário de pensão por morte, que por fim julgará procedente a concessão, bem como, ante a evidência e urgência para que possa a Autora ser beneficiária de pensão por morte junto ao IPREV. O MPDFT apresentou parecer pelo indeferimento do pedido de tutela antecipada. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela de evidência. Com efeito, conforme acuradamente destacou o MPDFT, a Autora não acostou aos autos cópia do processo administrativo em que afirma na petição inicial ter requerido a pensão por morte ao IPREV, bem como ainda não realizau junto ao IPREV, no âmbito do referido processo administrativo, a perícia médica necessária para comprovar seu quadro clínico incapacitante e a consequente dependência econômica do genitor falecido. Desta forma, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311 do CPC. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com as defesas, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Inconformada, a autora recorre. A agravante sustenta que é portadora de distrofia muscular progressiva do tipo Duchenne e miastenia gravis, doenças neuromusculares crônicas e degenerativas, e que a invalidez que a acomete remonta ao ano de 2003, fato comprovado por laudos médicos do Hospital Sarah, médicos particulares e perícia judicial. Afirma que “o direito dela está perfectibilizado desde 2003, por ser portadora de distrofia muscular progressiva, diagnosticada que o quadro da Agravante é de doença autoimune e genética” e que “foi indeferida a liminar sob o fundamento de a Agravante não ter demonstrado o pedido administrativo, todavia, demonstrado que desde outubro de 2024 tem pedido administrativo”. Aduz que a decisão agravada desconsiderou as provas acostadas quanto à sua incapacidade e permanência do quadro clínico, que antecede o óbito do genitor, e requer a concessão da liminar para determinar o pagamento de 1/3 da pensão pretendida até o julgamento final. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, muito embora a parte autora, ora agravante, tenha alegado na exordial demora na resposta ao processo administrativo que pede a pensão por morte, a parte não acostou aos autos o respectivo processo administrativo, o que inviabiliza a análise quanto à plausibilidade do direito. Por outro lado, nota-se que a recorrente juntou ao presente recurso, com as razões, documento que não fora levado ao conhecimento do d. Juízo a quo, ID 71134207, o qual aponta que a invalidez teria iniciado depois do óbito do ex-servidor. Vale ressaltar que se trata de documento com data do dia 17/03/2025, portanto, mesma data em que teria realizado a emenda da inicial, isso antes da decisão vergastada (ID 229322371). Desse modo, considerando os elementos coligidos aos autos de origem até o momento, não se verifica, com a segurança necessária, a probabilidade do direito alegado, por isso, afigura-se prudente aguardar a regular instrução processual, a ser realizada na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita prelibação em agravo de instrumento. Portanto, nesta cognição sumária, diante da ausência de demonstração quanto a probabilidade do direito, de rigor o indeferimento da liminar. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator